Tribunal: STF
Processo: ARE 1166193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Professora contratada em regime temporário. Estabilidade no serviço público em decorrência das sucessivas prorrogações contratuais. Impossibilidade. Ofensa direta ao artigo 37, caput, II, da CF/88. Precedentes. 3. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.